Tribunal: STF
Processo: RE 268553
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS: NÃO PREQUESTIONAMENTO.
I. - Questões constitucionais invocadas, pela primeira vez, em
embargos de declaração. Neste caso, os embargos não servem para
realizar o prequestionamento.
II. - Negativa de seguimento ao RE. Agravo não provido.